Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005586-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (ADVOGADO), EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), GILBERTO DA SILVA SANTANA - CPF: 923.057.331-00 (PACIENTE), KELLI NICACIO SANTANA - CPF: 933.259.591-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar para tratamento de saúde, decretada em desfavor do paciente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar e a adequação da fundamentação da decisão impugnada. (ii) Analisar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para realização de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão hostilizada está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima em situação de hipervulnerabilidade.

O paciente descumpriu medida protetiva, proferiu graves ameaças, conduziu veículo em alta velocidade com filho menor e portava arma de fogo ilegalmente, evidenciando sua periculosidade concreta.

Mesmo após preso, persistiu em ameaçar agentes públicos, demonstrando desrespeito à autoridade.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e requisitos previstos no art. 312 do CPP, presentes no caso.

O pedido de prisão domiciliar depende de prova inconteste da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Ordem denegada.

É cabível a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de proteger a vítima hipervulnerável, ante a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

O pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde exige prova inequívoca da inviabilidade de assistência adequada no âmbito prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 318.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032685-26.2024.8.11.0000; STJ, HC 407.248/AL e HC 654.557/SC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal impetrado por
Edson Gomes de Carvalho
em favor de
Gilberto da Silva Santana
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
, nos autos da Ação Penal n. 1000008-83.2025.8.11.0039, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e direção perigosa
, tipificados no
artigo 24-A da Lei n. 11.340/06; artigo 147, § 1º, do Código Penal; artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 16, § 1º, inciso II, da Lei n. 10.826/2003; e artigo 147 do Código Penal
.

Nas razões recursais, o impetrante alegou
ausência de fundamentação idônea
na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, argumentando que eventual condenação não fixaria o regime mais gravoso. Além disso, sustentou que o paciente é portador de
epilepsia e transtornos mentais
, necessitando de cuidados médicos especializados e acompanhamento familiar. Com base nisso, postulou, a restituição da liberdade ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar (id. 270755390).

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Desembargador Plantonista.

Nas
informações prestadas
, a autoridade impetrada destacou que a prisão preventiva foi decretada para
assegurar a ordem pública e a integridade da vítima
, considerando o descumprimento reiterado das medidas protetivas e o risco concreto de reiteração delitiva (id. 271869875).

Em
parecer ministerial
, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
:

“
HABEAS CORPUS

–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, PORTE ILEGAL E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DIREÇÃO PERIGOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, DESPROPORCIONALIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – LIMINAR INDEFERIDA – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL DA VÍTIMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE – ALTO ÍNDICE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CRIME DE FEMINICÍDIO, O QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA – NATUREZA DIVERSA DO CÁRCERE CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

–
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a modificação da decisão, que manteve a sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1000008-83.2025.8.11.0039. A segregação cautelar decorre da suposta prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
,
ameaça
,
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
e
direção perigosa
, tipificados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06; artigo 147, § 1º, do Código Penal; artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 16, § 1º, inciso II, da Lei n. 10.826/2003; e artigo 147 do Código Penal.

O impetrante alegou que a prisão preventiva não se justifica, uma vez que eventual condenação permitiria o cumprimento da pena em regime menos gravoso. Além disso, sustentou que o paciente é portador de epilepsia e transtornos mentais, necessitando de tratamento médico especializado e acompanhamento familiar. Por fim, requereu a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por domiciliar.

Compulsando os autos, verifico que o paciente Gilberto da Silva Santana foi preso em flagrante delito no dia 29/12/2024, após descumprir medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira, Kelli Nicácio Gonçalves, ocasião em que lhe proferiu graves ameaças de morte, tais como:
"vocês somem se não vou queimar vocês vivas"
.

O paciente ao ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judicial entendeu pela manutenção da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória. Em análise ao caso concreto, verifica-se que há risco à ordem pública. Assim também, o risco e a periculosidade do custodiado se dá ao fato de ter sido deferida medida protetiva ainda na data de 28/12/2024 (autos de n. 1001744-73.2024.8.11.0039) e de ter sido noticiado o descumprimento da referida medida, mostrando-se assim que as medidas alternativas à prisão não são aptas a impedir a reiteração delitiva.

Este perigo se mostra ainda mais contundente pelo fato de o flagrado ter sido encontrado com arma de fogo. Acrescente-se que é importante frisar o teor das ameaças proferidas por ele: “Vou queimar você e sua mãe viva, tá. Agita lá. Faz a denúncia, tá. Ou ‘cês’ some daqui ou eu queimo vocês tudo viva.” Tais ameaças demonstram ainda mais o perigo da liberdade do custodiado, motivo pelo qual acolho o pedido do Ministério Público.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos previstos no artigo Art. 24-A da Lei n. 11.340/06, bem como o art. 147 do Código Penal, e ainda o art. 14 da Lei n. 10.826/03, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática deste ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Gilberto da Silva Santana, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.” (id. 270755391).

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida,
mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Com relação ao estado de saúde do paciente, conforme atestado médico (id. 183231481-APord) seria acometido de Epilepsia/Transtornos mentais e comportamentais devido uso de álcool, tendo necessidade de supervisão contínua.

A autoridade apontada como coatora oficiou à Secretaria de Estado de Justiça para informar se o paciente estaria realizando o tratamento médico adequando sendo informado:

“(...) os atendimentos a saúde dos PPLs,
são realizadas por Clinico Geral
, semanalmente (quarta feira), e outros atendimento são encaminhado ao Hospital Samuel Greve - HSG.

Em relação ao PPL
Gilberto da Silva Santana
- CPF 923 057 331 00, diagnósticado com patologia CID 10: (F10/F41.2/G40 Transtorno mental),
quando se faz necessário
encaminhamentos constantes pelo ja apresentado diagnóstico. Os atendimentos ocorreram em;
31/12/2024
- HSG,
17/01/2025
PSF,
15/02/2025

Clinica Centro Integrado
,
23/02/2025
HSG.
Toda demanda
apresentada sera encaminhado
será atendida
.”

Assim, verifica-se que o paciente está sendo monitorado semanalmente na unidade prisional e acompanhado com o especialista ao menos uma vez ao mês, não havendo que se falar em falta de tratamento médico hospitalar.

Ademais, o fato de o paciente portar doença grave não configura causa absoluta para concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Faz-se necessário a comprovação cabal da impossibilidade de tratamento adequado dentro do sistema prisional, hipótese que não restou demonstrada nos autos.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

"A presença de um quadro de saúde debilitado do preso, por si só, não constitui fundamento inconteste que obrigue a concessão da prisão domiciliar, porquanto o sistema prisional possui mecanismos para atender presos em situação de vulnerabilidade médica, seja por meio de assistência interna, seja por encaminhamento a unidades hospitalares conveniadas. Para a concessão desse benefício, é necessária prova inconteste da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado à sua enfermidade nas unidades prisionais estatais ou conveniadas." (STJ, HC 407.248/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07/11/2017)

"Para a aplicação da causa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar (CPP, art. 318, II) é necessária a apresentação de laudo médico idôneo que efetivamente comprove que a enfermidade é grave e que o tratamento adequado é impossível no estabelecimento prisional, em decorrência das limitações estruturais da unidade." (STJ, HC 654.557/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/07/2021)

Por todo o exposto, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado, impõe-se a denegação da ordem impetrada.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
GILBERTO DA SILVA SANTANA
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025